Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OMISSÃO RELACIONADA À ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO EM CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA PARA NÃO CONHECER DO PEDIDO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o Eg. Colegiado olvidou-se da análise do pedido formulado em cumulação subsidiária, o vício deve ser sanado.
3. No caso, verifica-se que o pedido objeto da omissão de outrora não deve ser conhecido, uma vez que além da limitação temporal da suspensão imposta pelo artigo 313, § 4o, do CPC, trata-se de direito processual ope legis, não há interesse recursal, e o tema não fora submetido à apreciação do Juízo de origem.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a omissão reconhecida, não conhecer do pedido formulado em cumulação subsidiária.